Tribunal: TJSP
Processo: 1001880-51.2017.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Embargos de terceiros – Bem imóvel, de propriedade de pessoa jurídica, arrecadado em autos falimentares – Comprovação de que o imóvel é utilizado há muitos anos como residência da entidade familiar – Bem de família que deve ser excluído da arrecadação, obstando-se qualquer ato tendente à alienação – Precedentes – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau –

Ementa:
Embargos de terceiros – Bem imóvel, de propriedade de pessoa jurídica, arrecadado em autos falimentares – Comprovação de que o imóvel é utilizado há muitos anos como residência da entidade familiar – Bem de família que deve ser excluído da arrecadação, obstando-se qualquer ato tendente à alienação – Precedentes – Motivação da sentença que é adotada como razão de decidir em Segundo Grau – Aplicação do art. 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, para manter a decisão – Gratuidade da justiça concedida à apelante – Recurso parcialmente provido.